Tribunal: TJBA
Processo: 8064884-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064884-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELENUSIA DE SANTANA CARVALHO

Advogado(s)
:
CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por STONE PAGAMENTOS S.A. e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação ajuizada por Elenusia de Santana Carvalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, decorrentes de golpe praticado por terceiro que, passando-se por funcionário do Banco Itaú, induziu a autora a contratar empréstimo e a realizar transferência de valores via Pix para conta vinculada à STONE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a STONE PAGAMENTOS S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer se há responsabilidade da STONE pelos prejuízos decorrentes das transferências realizadas via Pix; e (iii) verificar se o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. deve ser responsabilizado civilmente pelos danos resultantes da contratação fraudulenta e das subsequentes transferências de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da STONE é reconhecida com base na teoria da asserção, pois os fatos narrados na inicial indicam nexo entre sua atuação como destinatária dos valores e os danos suportados pela autora, sendo cabível sua inclusão na lide para fins de instrução e julgamento.

Entretanto, quanto ao mérito, a responsabilidade da STONE é afastada, pois restou comprovado que a empresa agiu com diligência ao adotar providências imediatas previstas no Mecanismo Especial de Devolução (MED) e não contribuiu comissiva ou omissivamente para a fraude, incidindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Em relação ao BANCO ITAÚ, ficou demonstrada falha na prestação do serviço bancário, pois o fraudador se passou por preposto da instituição e obteve dados sensíveis da autora, o que permitiu a contratação de empréstimo fraudulento no ambiente do próprio banco, caracterizando responsabilidade objetiva com base no risco do empreendimento (CDC, art. 14 e Súmula 479/STJ).

No tocante à posterior transferência dos valores à conta vinculada à STONE, embora realizada em ambiente externo ao sistema bancário, restou evidenciada a omissão do banco quanto à adoção de mecanismos de alerta que poderiam mitigar os riscos da fraude, atraindo a incidência da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A autora contribuiu culposamente para o evento danoso ao fornecer informações sensíveis e realizar voluntariamente transferências sem a devida checagem, o que justifica a redução proporcional da indenização por danos materiais à metade do prejuízo comprovado.

A indenização por danos morais é mantida, porém em valor reduzido, considerando-se a falha parcial do banco e a contribuição da vítima, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos em parte.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que permite contratação fraudulenta em seu próprio ambiente responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

A empresa de pagamentos não responde civilmente se comprova a adoção imediata das medidas legais e regulatórias após a notificação do golpe, restando caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Configura-se culpa concorrente quando o consumidor, mesmo vulnerável, contribui para o evento danoso ao realizar transferências financeiras voluntárias sem a verificação mínima da autenticidade da comunicação.

A existência de culpa concorrente autoriza a redução proporcional da indenização por danos materiais, conforme o art. 945 do Código Civil.

A indenização por danos morais pode ser mantida mesmo diante da concorrência de culpas, quando demonstrada falha no dever de segurança por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 373, II; CC, art. 945; Resolução BCB nº 1/2020; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1997142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.06.2024; TJ-MG, AC 5027052-11.2022.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 07.11.2023; TJ-BA, ApCiv 8002448-38.2023.8.05.0113, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 22.09.2025; TJ-RS, ApCiv 5002758-12.2022.8.21.0008, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064884-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante STONE PAGAMENTOS S.A. e outros e como apelada ELENUSIA DE SANTANA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo da STONE, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Banco Itaú BMG
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02